Tribunal: TJDFT
Processo: 0741569-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DA CORRÉ. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. CORRÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, em relação a ambos os réus; (ii) verificar se é caso de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Como se sabe, no sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou desclassificação para consumo pessoal.
5. Além da quantidade de entorpecentes apreendidos, da apreensão de petrecho sabidamente utilizado na traficância (balança de precisão) e de dinheiro em espécie, as informações extraídas do aparelho celular vinculado ao réu evidenciam o destino comercial da droga apreendida e não o mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, art. 28.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1430513, 0004813-03.2020.8.07.0001, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 30/06/2022; TJDFT, Acórdão 1930263, 0000678-16.2018.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1409467, 07018473520218070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022; TJDFT, Acórdão 1419466, 00045471620208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022.